Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727725-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Francisco das Chagas Vieira Galeno Agravada: Leila da Costa Rangel D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Vieira Galeno contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0002855-88.2016.8.07.0011, assim redigida: “Primeiro, deverá a secretaria retificar a autuação para fazer constar que se trata de pedido de cumprimento de sentença, movido por FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA GALENO, em desfavor de LEILA DA COSTA RANGEL. Requer a parte exequente as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - em consulta ao RENAJUD é proprietário de dois veículos; - sua declaração de imposto de renda informa ter recebido no último exercício mais de R$ 88.000,00 mil reais como fonte de renda, além de ser proprietário de um imóvel. Por todo o exposto, existem motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença, sob pena de tornar sem feito a decisão de ID. 155523380, com o consequente arquivamento do feito. Ainda, deverá dar cumprimento a certidão de ID. 161897187.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48854121), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta nesse sentido que a despeito de ter dois veículos registrados em seu nome, apenas um é de sua propriedade. Acrescenta que sua remuneração mensal é suficiente apenas para o custeio das despesas com o pagamento de prestações decorrentes da compra de seu imóvel, bem como despesas necessárias à manutenção e sua subsistência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante requereu a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do julgador examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. O recorrente recebe remuneração mensal no montante de R$ 6.192,67 (seis mil cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o documento referido no Id. 48854124. Isso não obstante, é possível perceber pelo teor dos extratos bancários referidos no Id. 48854125 que o agravante recebe quantias regularmente, por intermédio de transferências bancárias, o que indica a existência de outras fontes de renda. Verifica-se, assim, que a quantia recebida como remuneração pelo agravante, a despeito de ser variável, é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. O documento constante no Id. 48854127, que explicita a quantia recebida pelo recorrente no decorrer do ano de 2022, corrobora essa afirmação, tendo em vista que o total de rendimentos sujeitos à tributação declarados à Recita Federal do Brasil é de R$ 88.627,45 (oitenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Ademais, constam informações nos autos de que o recorrente tem registrado em seu nome 2 (dois) veículos e 1 (um) imóvel avaliado em R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais), o que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência econômica (Id. 48854127, fl. 7). Além disso, o recorrente não comprovou a existência de despesas extraordinárias aptas a afetar sua condição econômica. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Por isso, fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator